Tribunal: TJES
Processo: 5006900-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006900-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO FONSECA BRESSANELLI e outros
AGRAVADO: ITHAMAR PAULINO FONSECA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006900-80.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
S
:

FABIO FONSECA BRESSANELLI E VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA. ME

AGRAVADO: ITHAMAR PAULINO FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Fonseca Bressanelli e Vitalizza Soluções Sustentáveis LTDA. ME contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c despejo e cobrança de aluguéis autuada sob nº 5000964-62.2021.8.08.0004 que lhe move Ithamar Paulino Fonseca, restabeleceu a ordem de despejo anteriormente deferida.

Sustentam os agravantes que: (1) antes que fossem citados da demanda originária, ajuizaram a ação de consignação em pagamento nº 5001035-64.2021.8.08.0004, tendo ofertado o pagamento do valor de R$ 60.688,24 (sessenta mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) para pagamento dos aluguéis vencidos; (2) com a decisão anterior - que suspendeu a ordem de despejo -, confiaram na impossibilidade de sofrerem o decreto de despejo imediato; (3) a destinação dada ao imóvel rural alugado é a instalação e funcionamento de usina de reciclagem, cujo objetivo é o depósito, triagem e beneficiamento de resíduos da construção civil; (4) a natureza do contrato firmado entre as partes afasta a aplicação da Lei do Inquilinato, devendo o feito ser submetido à dilação probatória para a apreciação da ordem de despejo; (5) prestam serviços para diversas Municipalidades, estando com contrato de prestação de serviços vigente; (6) a manutenção da decisão agravada refletirá em prejuízo aos entes públicos, que não terão tempo hábil para destinar seus resíduos sólidos em local diverso; (7) ainda que se entenda pelo não afastamento da Lei do Inquilinato, esta mesma legislação prevê a possibilidade de ilidir a liminar de despejo; e (8) o próprio agravado alega que o aluguel mensal atual é de R$ 4.111,20 (quatro mil, cento e onze reais e vinte centavos), sendo insuficiente o depósito de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento.

Na decisão contida no Id. 1951417 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Em contrarrazões (Id. 2360314), o agravado argui, preliminarmente, a perda de objeto em razão da liberação voluntária do imóvel pelos agravantes. No mérito, aduz que: (1) em razão da determinação do despejo e da desocupação voluntária, o pedido de purgação da mora perdeu o objeto; (2) embora o imóvel esteja localizado em área rural do Município de Anchieta, dita circunstância não afasta a aplicação da Lei nº 8.245/1991; e (3) em razão do despejo e da desocupação voluntária, deve a ação principal prosseguir com a cobrança dos demais meses de inadimplência e outras questões de mérito deduzidas naqueles autos. Requer o não conhecimento do recurso e, eventualmente, seu desprovimento.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 02.08

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006900-80.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
S
:

FABIO FONSECA BRESSANELLI E VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA. ME

AGRAVADO: ITHAMAR PAULINO FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR - PERDA DE OBJETO

Senhor Presidente.
O ordenamento jurídico pátrio não admite o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), ou seja, é vedado ao sujeito valer-se de determinado ato, quando lhe for conveniente e vantajoso, e posteriormente voltar-se contra este quando a situação não mais lhe beneficiar.

O agravado argui, preliminarmente, a perda de objeto em razão da liberação voluntária do imóvel pelos agravantes.

Contudo, em consulta aos autos originários, observa-se que o agravado informou na petição de Id. 12397417, datada de 22/02/2022, que
“
os Requeridos ainda estão na posse do imóvel, fazendo uso para fins de depósito de objetos de entulho e, como se não bastasse, construiu (sic) uma estrada clandestina dentro das terras do Requerente, passando no meio da fazenda e outra para acesso pelos fundos, para depósito de entulho”
.

Concluiu, por fim, que
“em que pese os requeridos terem informado da desocupação, em verdade, mantêm a posse indireta e uso do terreno para depósito irregular/clandestino dos resíduos, através das passagens clandestinas e quebra da cercas de divisão. Razão pela qual, o aluguel mensal ainda é devida, até a efetiva desocupação e liberação integral das terras.”

Portanto, importa em
venire contra factum proprium
o fato de o recorrente, a um só tempo, alegar na ação originária que o imóvel ainda está ocupado e, noutra parte, neste agravo de instrumento interposto pelos réus, requerer o não conhecimento do recurso sob a alegação de desocupação do bem.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006900-80.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
S
:

FABIO FONSECA BRESSANELLI E VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA. ME

AGRAVADO: ITHAMAR PAULINO FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
As partes firmaram contrato de aluguel, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, para a instalação e funcionamento de usina de reciclagem, estando os agravantes em débito com os aluguéis referentes aos meses de janeiro a agosto do ano de 2021, bem como do acordo verbal realizado referente às dívidas do ano de 2020.

Sabe-se que o locatário não poderá purgar a mora caso já tenha se utilizado dessa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação, conforme preleciona o parágrafo único do artigo 62 da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/1991):

“Art. 62. [...]

[...]

Parágrafo único: Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação.”

Nesse mesmo sentido é o teor da cláusula décima quinta do contrato de aluguel firmado entre as partes, que preleciona que não se admite purgar a mora caso já se tenha utilizado dessa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação.

Assim, considerando que antes do ajuizamento da ação originária as partes firmaram acordo, cujo pagamento foi parcial, não é possível a purgação da mora, sendo direito do locador a rescisão do negócio jurídico, com o despejo do locatário e o recebimento dos aluguéis devidos.

Cumpre destacar que embora o imóvel esteja localizado em área rural do Município de Anchieta, dita circunstância não afasta a aplicação da Lei nº 8.245/1991.

É que a definição do imóvel como rural ou urbano, para fins de locação e distinção de aplicação da Lei nº 4.504/1964 - Estatuto da Terra, que regula o arrendamento rural, ou da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobe as locações de imóveis urbanos, é a destinação que será dada ao bem, como leciona Sylvio Capanema:

“Ao contrário do que muitos imaginariam, a condição de imóvel urbano ou rústico não decorre da sua localização, em referência ao perímetro das cidades. O critério aferidor da natureza jurídica do imóvel, para efeito de locação, é o da sua utilização, pelo locatário, ou seja, do fim a que se destina, primordialmente o contrato.”

(SOUZA, Sylvio Capanema de.
A Lei do Inquilinato Comentada
. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. P. 13/14)

No caso, o contrato firmado não teve a finalidade de arrendamento rural, mas típica natureza urbana, pois sua utilização é para a instalação e funcionamento da Usina de Reciclagem Reciclar LTDA., cujo objetivo é o depósito, triagem e beneficiamento de resíduos da construção civil, como se verifica da cláusula terceira.

Destarte, o imóvel locado pelos agravantes não pode ser considerado rural se a sua utilização não tem liame com a atividade rural (agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista).

Desse juízo é o entendimento dos Tribunais pátrios, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL - INADMPLEMENTO COMPROVADO - IMÓVEL URBANO - DESTINAÇÃO PARA ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL - REGRAMENTO DE DIREITO PRIVADO - PACTA SUNT SERVANDA - DESPEJO DECRETADO - PRINCÍPIO BOA-FÉ OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA. - Os contratos de locação dos quais a Administração figura como locatária são o típico caso em que a celebração de contrato pelo Poder Público não significa a incidência de todo o regime de direito público -
A localização do imóvel em área rural do Município não afasta a aplicação da Lei 8.245/91, reconhecidamente aplicável à administração pública nas relações locatícias firmadas - A natureza do imóvel, rural ou urbana, para fins de locação dependerá da sua utilização, se o bem locado não será utilizado para o exercício de atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mas para o aterro sanitário do município, a natureza jurídica do imóvel para fins de locação é urbana
.”

(TJ-MG - AC: 10344170087300002 Iturama, Relator: Kildare Carvalho, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis/4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2021) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. AÇÃO DE DESPEJO C/C PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. ALUGUEL DE IMÓVEL NA ZONA RURAL. DESPEJO SOB O RITO DA LEI DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. LEGITIMIDADE DO COMPRADOR DO IMÓVEL POR SUBROGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA ANTERIOR PELOS LOCATÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVID
O. Refuta-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir e inadequação da via eleita, pois cabível o manejo da Ação de Despejo sob o rito da Lei nº 8.245/91 - Lei de Locação, quando o imóvel, mesmo localizado na zona rural, é ocupado com a finalidade residencial, sem prova da sua utilização para atividade produtiva/ agrícola, afastando-se a alegação de arrendamento verbal e a aplicação do Estatuto da Terra.
[...].”

(TJ-BA - APL: 00065697020098050039, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2018) - destaquei

Noutra parte, o depósito realizado pelos agravantes na ação de consignação em pagamento nº 5001035-64.2021.8.08.0004 supera o valor da caução prestada pelo agravado, razão pela qual não há relevância em requererem a prestação de caução superior, após terem reconhecido e pago o valor cobrado. De qualquer forma, em razão da determinação do despejo e desocupação voluntária, o pedido de purgação da mora perdeu o objeto.

Por fim, os agravantes não comprovaram que os serviços prestados ao Município de Anchieta são essenciais, não havendo prova de que haverá prejuízo aos entes públicos.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006900-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FABIO FONSECA BRESSANELLI E VITALIZZA SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA. ME

AGRAVADO: ITHAMAR PAULINO FONSECA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL –

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA -
INADIMPLEMENTO COMPROVADO -
ALUGUEL DE IMÓVEL NA ZONA RURAL - DESPEJO SOB O RITO DA LEI DE LOCAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.

1. Importa em
venire contra factum proprium
o fato de o recorrente, a um só tempo, alegar na ação originária que o imóvel ainda está ocupado e, noutra parte, neste agravo de instrumento interposto pelos réus, requerer o não conhecimento do recurso sob a alegação de desocupação do bem. Preliminar de perda de objeto rejeitada.

2. A definição do imóvel como rural ou urbano, para fins de locação e distinção de aplicação da Lei nº 4.504/1964 - Estatuto da Terra, que regula o arrendamento rural, ou da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobe as locações de imóveis urbanos, é a destinação que será dada ao bem. Se o bem locado não será utilizado para o exercício de atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mas para instalação e funcionamento de usina de reciclagem, a natureza jurídica do imóvel para fins de locação é urbana.

3. O locatário não poderá purgar a mora caso já tenha se utilizado dessa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação (Lei nº 8.245/1991, art. 62, parágrafo único). Considerando que antes do ajuizamento da ação originária as partes firmaram acordo, cujo pagamento foi parcial, não é possível a purgação da mora, sendo direito do locador a rescisão do negócio jurídico, com o despejo do locatário e o recebimento dos aluguéis devidos.

4. Não havendo prova de que os serviços prestados ao Município de Anchieta são essenciais, descabe a alegação de prejuízo aos entes públicos.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de agosto de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.